Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-84.2023.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003265-84.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA - CNPJ: 15.755.342/0001-99 (AGRAVANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MARIA BETTI CAMPAGNOLO - CPF: 184.793.590-72 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ANDRESSA PRISCILA RIBEIRO LUZ CAMPAGNOLO - CPF: 034.825.541-10 (AGRAVADO), RICARDO CAMPAGNOLO - CPF: 000.824.771-40 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES FERNANDES JUNIOR - CPF: 049.465.319-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481 DO STJ. PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTAS EM MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão fundamentou-se na intempestividade da juntada documental e na insuficiência das provas apresentadas, consistentes apenas em extratos bancários isolados, desacompanhados dos documentos contábeis expressamente requisitados.

2. Requerimentos do recurso:

(i)

reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira
; (
ii
) analisar se a decisão que indeferiu da justiça gratuita configura decisão surpresa, por violação ao artigo 99, §§ 2° e 3°, CPC (
iii)
subsidiariamente, dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do CPC.

3. Requerimentos dos agravados em contrarrazões:

condenação dos agravantes por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(ii)
analisar se o indeferimento do benefício configura decisão surpresa por violação ao contraditório;
(iii)
examinar o cabimento da dilação de prazo para recolhimento do preparo;
(iv)
aferir a configuração de litigância de má-fé e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A empresa agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos da Súmula 481 do STJ, pois limitou-se a juntar extrato bancário com saldo negativo de apenas uma instituição financeira, sem apresentar os documentos contábeis expressamente requisitados.

6. No caso dos autos, a presunção relativa de miserabilidade dos agravantes pessoas físicas foi afastada, pois verificou-se padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, como registros de viagens a destinos turísticos e a existência de contas em múltiplas instituições financeiras.

7. Não configura decisão surpresa o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando a parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC, e não apresentou a documentação indicada.

8. O pedido subsidiário de dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, não prospera, pois o dispositivo invocado versa sobre recolhimento em dobro quando não comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, hipótese diversa da verificada nos autos.

9. O mero indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não caracteriza litigância de má-fé, cuja configuração exige a demonstração do elemento subjetivo consistente na intenção deliberada de lesar a parte contrária ou de obstruir o andamento do processo.

10. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno de forma unânime, pois exige que o recurso se revele manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de caracterizar abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º,
caput
e LXXIV; CPC, arts. 80, 98,
caput
, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 1.007,
caput
e § 4º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 481, REsp 2.237.144/SP, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA
,
MARCOS PAULO AFONSO
e
REGIANE CARLOTTO SANTOS AFONSO
contra a decisão monocrática prolatada na Apelação Cível n. 1003265-84.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

A controvérsia principal tem origem em Ação de Restituição de Valores cumulada com Reparação de Danos Morais, julgada procedente na origem para declarar a rescisão de contratos de prestação de serviços de terapia holística e condenar os agravantes à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais (id. 320782944).

Irresignados, os agravantes interpuseram apelação, na qual pugnaram pela reforma da sentença e requereram os benefícios da gratuidade da justiça, com base em alegada hipossuficiência financeira. Argumentaram que o bloqueio de ativos financeiros deferido em tutela de urgência teria comprometido a saúde financeira da empresa e a subsistência dos sócios (id. 320782949).

Instados a comprovar a alegada hipossuficiência (id. 324776372), os apelantes apresentaram manifestação e documentos extemporaneamente, e justificaram o atraso em razão de dificuldades operacionais contábeis (id. 328312888).

A decisão monocrática indeferiu o benefício da justiça gratuita. O
decisum
fundamentou-se na intempestividade da juntada documental e, preponderantemente, na insuficiência das provas apresentadas, consistentes apenas em extratos bancários isolados, desacompanhados de balancetes, declarações de imposto de renda ou demonstrativos de resultado do exercício (DRE), conforme requerido no despacho, o que impediu a comprovação da incapacidade financeira, nos termos da Súmula n. 481 do STJ. Concedeu-se prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 330393859).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que a decisão monocrática violou o dever de cooperação e o princípio do contraditório, tratando-se de “
decisão surpresa
”, em afronta aos artigos 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Alegam que a documentação apresentada, composta por demonstrativos contábeis e fluxo de caixa negativo, seria suficiente para evidenciar a precariedade financeira momentânea.

Requerem a retratação da decisão ou a reforma pelo Colegiado para conceder a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, postulam a dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do CPC (id. 334391379).

Nas
contrarrazões
, os agravados refutam a alegação de “
vasta documentação
”, e esclarecem que foram apresentados apenas extratos bancários isolados de cada agravante, sem os documentos essenciais exigidos no despacho.

Ademais, sustentam que a apresentação seletiva de extratos de apenas uma conta para cada agravante constitui estratégia deliberada para ocultar o real patrimônio, pois o resultado da ordem de arresto demonstrou que a empresa possui valores depositados em outras instituições financeiras, como Mercado Pago e Asaas Gestão Financeira.

De igual modo, apontam que o resultado do SISBAJUD no incidente de desconsideração da personalidade jurídica revelou que o agravante
Marcos Paulo Afonso
teve valores bloqueados em múltiplas outras instituições, como Santander, Bradesco, PagSeguro e Mercado Pago.

Sustentam, ainda, que os agravantes possuem padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, o que inclui viagens ostensivas e uso de veículos de luxo registrados em nome de terceiros como forma de blindagem patrimonial.

Pugnam pelo desprovimento do agravo e pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil (id. 339576360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo interno interposto por
M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA
,
MARCOS PAULO AFONSO
e
REGIANE CARLOTTO SANTOS

AFONSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 1003265-84.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão agravada fundamentou-se na intempestividade da juntada documental e na insuficiência das provas apresentadas para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A pretensão recursal cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça; a alegada violação ao contraditório e ao dever de cooperação processual; e subsidiariamente, a possibilidade de dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal.

A decisão monocrática deve ser preservada.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra o direito fundamental de acesso à justiça, estabelecendo que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Norteado pelo princípio da isonomia (CF, art. 5º,
caput
), sob o aspecto material, o constituinte originário demonstrou preocupação em assegurar o acesso à jurisdição a todos, independentemente de condição econômica.

A assistência judiciária gratuita é regulamentada pelos dispositivos remanescentes da Lei n. 1.060/1950 e diz respeito à prestação, sem ônus, do serviço profissional da advocacia por meio da Defensoria Pública, da advocacia dativa ou da advocacia
pro bono
.

Por sua vez, a gratuidade da justiça ou justiça gratuita é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no
caput
do artigo 98, prevê que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A
gratuidade pode abranger um, alguns ou todos os atos processuais (CPC, art. 98, § 5º, primeira parte), bem como pode redundar apenas na redução (CPC, art. 98, § 5º, segunda parte) ou no parcelamento das custas que o beneficiário deva adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § 6º).

Seja como for, a concessão do benefício
está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.

Nesse sentido, diante de sua natureza relativa, a presunção de veracidade conferida à alegação de insuficiência de recursos apresentada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada quando desacompanhada de elementos que realmente demonstrem a precariedade da situação econômica da parte.

A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (REsp n. 2.237.144/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/12/2025).

Já no que concerne à pessoa jurídica, a concessão do benefício constitui medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração da incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. É o que dispõe a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No que concerne aos agravantes pessoas físicas,
Marcos Paulo Afonso
e
Regiane Carlotto Santos Afonso
, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência restou afastada pelos elementos constantes dos autos.

Conforme se extrai dos autos, os agravados trouxeram imagens extraídas das redes sociais dos agravantes pessoas físicas, que evidenciam padrão de vida incompatível com a situação de miserabilidade alegada, incluindo registros de viagens para destinos turísticos nacionais e internacionais, elementos que afastam a presunção de hipossuficiência.

Some-se a isso o fato de que houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da demanda originária. Por ocasião da pesquisa patrimonial realizada via sistema SISBAJUD, restou demonstrado que o agravante
Marcos Paulo Afonso
possui contas em diversas outras instituições financeiras, como Santander, Bradesco, PagSeguro e Mercado Pag; no entanto, deixou de trazer aos autos os demonstrativos financeiros das referidas contas.

Conforme se vê, os agravantes pessoas físicas limitaram-se a apresentar extratos bancários isolados de uma única conta corrente cada, os quais
não evidenciam gastos essenciais ou compromissos financeiros de grande monta que permitam concluir pela absoluta incapacidade de arcar com as custas processuais sem sacrifício do mínimo existencial.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente a existência de contas em diversas instituições financeiras, o padrão de vida evidenciado nas redes sociais e a ausência de comprovação de despesas essenciais que pudessem comprometer a subsistência dos agravantes, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência invocada.

Do mesmo modo, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Instada a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, a agravante limitou-se a juntar um extrato com saldo negativo de apenas uma instituição financeira, sem acompanhá-lo dos documentos contábeis essenciais expressamente requisitados no despacho de intimação, quais sejam: balancetes, balanços patrimoniais, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica e demonstração do resultado do exercício (DRE).

Ademais, a juntada dos extratos bancários ocorreu de forma extemporânea. Conquanto a parte tenha alegado dificuldades operacionais contábeis para justificar o atraso na apresentação dos documentos, em nenhum momento comprovou efetivamente a existência desse obstáculo. A mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de afastar a intempestividade verificada.

Mais relevante ainda é o fato de que, mesmo sustentando na petição que a suposta dificuldade teria sido sanada com a reunião da documentação requerida, os agravantes não juntaram aos autos os documentos contábeis discriminados no despacho, limitando-se, repita-se, a apresentar extratos bancários isolados.

Acrescente-se que a ordem de arresto expedida nos autos revelou a existência de valores depositados em outras instituições financeiras cujos demonstrativos não foram apresentados pela agravante, como Mercado Pago e Asaas Gestão Financeira.

Assim, a apresentação seletiva de extratos de apenas uma conta bancária, quando comprovadamente existem contas em outras instituições financeiras, não atende ao ônus probatório exigido pela Súmula n. 481 do STJ, o que impede a concessão do benefício requerido.

Quanto à alegação de “
decisão surpresa
”, não prospera o argumento. Os agravantes foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, em estrita observância ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Tiveram ampla oportunidade de apresentar a documentação necessária e, mesmo assim, optaram por juntar apenas extratos bancários isolados, de forma extemporânea.

O indeferimento do benefício, nesse contexto, não decorre de formalismo infundado, mas do descumprimento do ônus que incumbia aos recorrentes diante dos elementos concretos que infirmam a alegada hipossuficiência.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal, formulado com fundamento no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, observa-se que o dispositivo invocado versa, em verdade, sobre o recolhimento em dobro quando não comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, hipótese diversa da verificada nos autos.

No caso em comento, incide o regramento específico previsto no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

A decisão monocrática agravada observou estritamente o comando legal, ao indeferir o pedido de gratuidade e conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

De igual maneira, o pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulado pelos agravados em sede de contrarrazões, não merece guarida.

A litigância de má-fé consiste na conduta processual desleal da parte que, de forma intencional, age em desconformidade com os deveres de probidade e boa-fé, com o objetivo de obter vantagem indevida ou prejudicar a parte adversa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 80, elenca as hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé, dentre as quais se destacam a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos, o uso do processo para conseguir objetivo ilegal e a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, entendo que o mero indeferimento do pedido de justiça gratuita não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. A configuração do instituto exige a demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a intenção deliberada de lesar a parte contrária ou de obstruir o regular andamento do processo, aspecto que não restou suficientemente evidenciado na hipótese.

A propósito, verifica-se que a própria decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita já havia indeferido pedido semelhante, consignando que “
o mero requerimento de justiça gratuita pela Apelante não caracteriza litigância de má-fé
”.

Na mesma toada, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo interno, exigindo análise do caso concreto e decisão devidamente fundamentada, pois é cabível apenas quando sua improcedência for tão evidente que a própria interposição possa ser considerada abusiva ou protelatória (STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 29/8/2016).

Na hipótese dos autos, conquanto o agravo interno não tenha logrado êxito, sua interposição insere-se no exercício regular do direito de recorrer, e não se enquadra nas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível ou de improcedência evidente a ponto de caracterizar abuso do direito de recorrer ou intuito protelatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA
,
MARCOS PAULO AFONSO
e
REGIANE CARLOTTO SANTOS AFONSO
e preservo a decisão monocrática agravada.

Advirtam-se os agravantes acerca do
prazo de 5 (cinco) dias
concedido na decisão monocrática para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos dos artigos 99, § 7º, e 1.007,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026